Tribunal: TJES
Processo: 5005258-09.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005258-09.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALGUIBERTO PORTO SIMOES
RECORRIDO: ROBERTO RANGEL DA SILVA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5005258-09.2021.8.08.0021

RECORRENTE:
ALGUIBERTO PORTO SIMÕES

RECORRIDOS:
HELITON RODRIGUES e ROBERTO RANGEL DA SILVA

JUÍZA SENTENCIANTE: OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CONDUTOR E PROPRIETÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO DO AUTOMÓVEL. DOCUMENTO QUE INFORMA A TRADIÇÃO DO VEÍCULO POSSUI DATA POSTERIOR AO EVENTO DANOSO OBJETO DOS AUTOS. CONFIGURAÇÃO. PREVALECE, ASSIM, A RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO VEICULAR. REPARAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, FIXADOS NO PERCENTUAL DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE, EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO ajuizada por
HELITON RODRIGUES
em face de
ROBERTO RANGEL DA SILVA
e
ALGUIBERTO PORTO SIMÕES
, na qual narra o requerente, brevemente, que é proprietário do veículo caminhão IVECO, modelo DAILY Y5013 CC1, placa MTQ 8G44 e, no dia a 08/03/2021, por volta das 18h10min, trafegava pela ES 060 (Rodovia do Sol), próximo à entrada do Parque Estadual Paulo César Vinha, sentido Guarapari X Vila Velha, quando o veículo GM CRUZE placa PWM 0H55, conduzido pelo primeiro requerido (Roberto), cruzou a pista desgovernado, colidindo na lateral do veículo do autor. Assevera que o condutor estava com a CNH suspensa pelo DETRAN/ES e que os requeridos nunca tentaram uma composição, no sentido de reparar o dano causado ao autor, que apesar de ter tido apenas prejuízos materiais, o veículo de sua propriedade é ferramenta utilizada para o desenvolvimento de suas atividades comerciais. Aduz que o proprietário do veículo, segundo requerido, deve responder solidariamente pelos danos provocados. Pede, ao final, indenização por dano material e moral.

Em sua defesa (ID 8491608), o primeiro requerido alega que os danos materiais foram mínimos somente na carroceria do veículo e que o valor pleiteado está majorado; que no dia do fato acontecia uma chuva torrencial e o veículo conduzido pelo réu sofreu aquaplanagem, fazendo que fosse perdida a direção. Assim, requer seja julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais.

O segundo requerido, em contestação (ID 8491692), suscita em preliminar a necessidade de prova pericial para que sejam avaliados os danos no veículo do autor. Ainda em preliminar, argui a ilegitimidade passiva, uma vez que adquiriu o veículo para uso de seu filho Felipe por meio de alienação fiduciária; que Felipe transferiu o veículo para Wagner Eleotério passando este a adimplir o financiamento, e este, antes mesmo de transferir o financiamento passou o veículo para o requerido Roberto Rangel. No mérito, aduz que não deve ser responsabilizado solidariamente pela conduta omissiva do condutor do veículo.

Após regular trâmite processual, foi proferida sentença (id. 8491766), julgando o seguinte
:

Do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pleito.
CONDENO
os réus solidariamente a pagarem ao autor o valor de R$ 5.900,00 (cinco mil, e novecentos reais), a título de danos materiais, com correção monetária do fato gerador e juros da citação.

Julgo extinto o processo, com

julgamento de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Irresignado, o segundo requerido, Sr. Alguiberto Porto, interpôs Recurso Inominado (ID 8491768), no qual pugna pela reforma da sentença para
que seja julgado improcedente o pedido autoral. Alega ilegitimidade passiva, incompetência dos Juizados Especiais em razão da necessidade de perícia técnica.

O autor apresentou contrarrazões ao ID 8491772, com preliminar de deserção. No mais, pugnou pela manutenção da sentença.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, em atenção ao documento apresentado ao ID 8645939.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de deserção, haja vista que o recorrente pugnou o deferimento do benefício da justiça gratuita por ocasião da interposição do Recurso Inominado, o que lhe foi deferido.

Conforme relatado, o segundo requerido, ora recorrente defende que a sentença deve ser reformada, para julgar extinto o feito, sem resolução de mérito, diante da necessidade de perícia técnica, bem como em razão da ilegitimidade passiva do proprietário do veículo causador do acidente.

Pois bem.

No tocante à alegada incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a demanda, afirmando-se a necessidade de produção de prova pericial, entendo que não lhe assiste razão.

Como se sabe, a simples afirmação da necessidade de realizar prova complexa não afasta a competência do Juizado Especial.

Ademais, entendo que, na presente data, nem sequer seria possível produzir a prova pretendida pelo recorrente, pois tal esclarecimento técnico (extensão dos danos no caminhão do autor), somente poderia lograr êxito caso a perícia tivesse sido feita ao tempo do acidente noticiado nos autos, ou seja,
em março/2021
.

Além disso, cabia à parte requerida, ora recorrente, impugnar os orçamentos apresentados pelo autor com os valores que entende devidos (art. 373, II, CPC), o que poderia comprovar, por exemplo, com a juntada de orçamentos emitido por outras Oficinas (prova documental).

Desta feita, entendo ser este juízo competente para conhecer desta ação, de modo que a presente preliminar merece ser rejeitada, tal como consignado na sentença.

Do mesmo modo,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo recorrente, haja vista que pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR). Tendo o autor arrolado o dono do carro no polo passivo ainda que não estivesse ele na condução no momento do abalroamento, é o que basta. Se, ao final, ficar comprovado não ter ele responsabilidade pelo acidente, ou pelo pagamento, a questão será de mérito, superada a carência de ação.

Não existindo outras preliminares, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Sabe-se que a obrigação de indenizar pressupõe a confluência de três requisitos: a prática de uma conduta antijurídica, comissiva ou omissiva, a existência de um dano, o nexo de causalidade entre esses dois primeiros elementos. É o que se compreende do disposto nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Como afirma o recorrente, a responsabilidade civil tem como regra geral a responsabilidade por ato próprio ou a responsabilidade subjetiva.

Mas, por se tratar de regra geral existem exceções, como se dá com a teoria da guarda da coisa, em decorrência do seu potencial para causar dano, aplica-se a responsabilidade objetiva, cabendo ao proprietário do veículo responder pelos danos causados a terceiros pelo mau uso por parte do condutor.

Não se exige atuação direta do proprietário para a ocorrência do dano. Nessa situação, atrai-se a responsabilidade pelo fato da coisa, em que o evento danoso é consequência do uso, fruição ou proveito de alguma coisa. Embora o recorrente não tenha contribuído diretamente para o dano, sua posição de proprietário atrai também, perante terceiros, o dever de indenizar quando da ocorrência de lesão.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
o proprietário do veículo deve responder solidariamente pelos danos causados em acidente de trânsito por culpa do condutor
, senão vejamos:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DEMONSTRADA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PARTICULARIZAÇÃO DA VIOLAÇÃO. SÚMULA 284/STF. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A alegação de ofensa a dispositivos legais, sem a particularização da violação pelo aresto recorrido, implica deficiência de fundamentação, conforme pacífico entendimento desta Corte Superior, fazendo incidir a Súmula 284/STF.
2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor (AgInt no REsp 1.301.184/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe de 27/06/2016).
3. A admissibilidade do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige, para a correta demonstração da divergência jurisprudencial, o cotejo analítico dos julgados confrontados, expondo-se as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos, a fim de demonstrar a similitude fática entre o acórdão impugnado e o paradigma, bem como a existência de soluções jurídicas díspares, nos termos dos arts. 1.029, § 1º, do CPC/2015 e 255, § 1º, do RISTJ, o que não ocorreu no caso. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.072.783/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 2/9/2022.) (destaquei).

Neste sentido tem se manifestado o E. TJES:

[...]
6) Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes.
7) Na espécie, resta configurado o dano moral em decorrência de acidente de trânsito ocasionado pela imprudência do condutor de veículo da requerida, o qual ocasionou ao apelado lesões no ombro direito e até a perda da memória do dia do acidente, sendo inconteste o abalo emocional e psíquico na hipótese. 8) Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados (TJES, Classe: Apelação Cível, 047180048218, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021 - (destaquei).

Não se pode ignorar também, como alegou o recorrente, o entendimento de que a mera ausência de transferência ao órgão de trânsito não implica este tipo de responsabilidade.
Ocorre que, nessas situações, exige-se do proprietário que demonstre de forma cabal que a transferência da propriedade efetivamente ocorreu, hipótese não verificada nos autos, tal como registrado pela sentenciante.

Chamo atenção para o documento de ID 8491701, datado de 27/04/2021, ou seja, confeccionado tão somente após o acidente noticiado nos autos (08/03/2021) e, mais, o reconhecimento de firma foi realizado em 11/07/2022. Além disso o documento de ID 8491700, embora datado de 01/11/2020, o selo de reconhecimento de firma indica 11/07/2022 (após o acidente).

Com tais considerações, entendo que, não obstante o esforço argumentativo do recorrente, inexiste prova nos autos acerca da transferência (tradição) do bem antes da data do evento danoso objeto da lide. Pelo contrário, a incongruência em relação às datas apontadas acima vai de encontro à pretensão do recorrido para afastamento da responsabilidade.

Diante do aludido cenário, não há como afastar a responsabilidade do recorrente, motivo pelo qual entendo que a sentença deve ser mantida
pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pelo requerido e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, afastada, contudo, sua exigibilidade ante o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)